Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), IRAN PIMENTEL SILVA - CPF: 109.515.981-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. REITERAÇÃO DAS TESES RECURSAIS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado nos autos de ação ordinária de indenização por danos materiais ajuizada por participante do PASEP, em que se pleiteia o pagamento de diferenças decorrentes de alegada incorreta aplicação de índices de atualização monetária e juros remuneratórios. O agravante sustenta ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, ausência de interesse de agir, prescrição, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade de inversão do ônus da prova e impugnação à gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal ao impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

III.
Razões de Decidir

3.
O artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mediante demonstração concreta do desacerto da conclusão adotada.

4.
A decisão monocrática fundamenta o não conhecimento do agravo de instrumento na ausência de enquadramento das matérias no rol taxativo mitigado do artigo 1.015 do CPC, diante da inexistência de urgência qualificada ou risco de inutilidade do julgamento futuro, conforme o Tema 988 do STJ.

5.
A decisão recorrida também assenta que as matérias suscitadas permanecem passíveis de rediscussão em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, sem prejuízo processual ao recorrente.

6.
O agravante limita-se a reiterar as teses já deduzidas no agravo de instrumento, sem enfrentar os fundamentos específicos da decisão monocrática relativos à ausência de urgência qualificada, ao risco de inutilidade do julgamento futuro e à possibilidade de apreciação das matérias em sede de apelação.

7.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão recorrida configura violação ao princípio da dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo interno.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“
1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC.

2.

A mera reiteração das razões anteriormente deduzidas no agravo de instrumento não satisfaz a exigência da dialeticidade recursal.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
BANCO DO BRASIL
S.A. contra decisão monocrática que
não
conheceu

o
Agravo de Instrumento, manejado em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT nos autos
no 1004373-61.2020.8.11.0006
da
ação ordinária de indenização por danos materiais ajuizada por Iran Pimentel Silva, na qual o autor busca a condenação ao pagamento de diferenças apuradas no saldo da conta PASEP, sob a alegação de incorreta aplicação dos índices de atualização monetária e juros remuneratórios ao longo do período de vinculação ao programa.

Em suas razões recursais, o agravante reitera as teses já deduzidas no Agravo de Instrumento: ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, falta de interesse de agir, prescrição quinquenal ou decenal, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vedação à inversão do ônus da prova à luz do Tema 1300/STJ e impugnação à justiça gratuita concedida ao autor.

O agravado foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões e deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não reúne os pressupostos necessários ao juízo de admissibilidade, razão pela qual não deve ser conhecido. Explico.

A regra da dialeticidade recursal, prevista no artigo 1.0
21
,
§1°
, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente apresente as razões de fato e de direito pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, confrontando-a de forma específica e direta.

Não basta a mera reiteração das teses já deduzidas no recurso anterior; é imprescindível que as razões do agravo interno ataquem os fundamentos da decisão monocrática que se pretende submeter ao colegiado.

No caso, a decisão monocrática assentou-se em dois fundamentos autônomos e suficientes:
(i)
as matérias suscitadas pelo agravante não se enquadram nas hipóteses do rol taxativo mitigado do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ante a ausência de demonstração de urgência qualificada ou de risco concreto de inutilidade do julgamento futuro, conforme exigido pelo Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça; e
(
ii
)
todas as teses impugnadas permanecem suscetíveis de rediscussão em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, §1o, do Código de Processo Civil, sem qualquer prejuízo processual efetivo ao recorrente.

O agravo interno, contudo, limita-se a reproduzir as alegações já formuladas no Agravo de Instrumento, sem enfrentar, em nenhum momento, as razões que conduziram ao não conhecimento do recurso anterior.

O agravante não demonstrou a existência de urgência qualificada, não apontou risco de inutilidade do julgamento futuro e tampouco refutou a afirmação de que as matérias podem ser validamente apreciadas em sede de apelação.
Nesse sentido, é o julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I -
Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido.

(STJ -
AgInt
nos
EREsp
: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
24/06/2022) (negritei).

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza ofensa à regra da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.
Nes
t
e sentido:

“
Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio dadialeticidade
”
.

(N.U 0022961-04.2015.8.11.0041,
Maria Aparecida Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2022)
.

Em face do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, por não observância da regra da dialeticidade recursal.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito

C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026